Tribunal: TJDFT
Processo: 0001355-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). VIOLAÇÃO DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO PENAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO ATENUADA DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prática de duas das condutas previstas no tipo penal do crime de tráfico de drogas, no mesmo contexto, não pode servir como critério de fixação da fração de diminuição da pena no caso do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a existência de condenação, ainda que não transitada em julgado, indica que o agente se dedica à prática de atividades criminosas, o que constitui fundamento apto a impedir ou atenuar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006.
3. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de um estabelecimento de ensino, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes ou se o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou a ré como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no. 11.343/06 (tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento de ensino), aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão mínima.